Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001618-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), I. S. L. - CPF: 117.913.451-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNA BAZAN LEITE - CPF: 061.438.911-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL
–
SAÚDE PÚBLICA
–

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

– MENOR
–
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

–

DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
– TEMA 793 DO STF

–

RECURSO PROVID
O
EM PARTE
.

A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da
saúde.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso.
Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo
.

Recurso provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
gravo de Instrumento

interposto p
elo Município de
Pontes e Lacerda

contra
a
decisão liminar
proferida pelo
Plantão da Comarca de Pontes e Lacerda - MT
, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada
n
°

1000343-20.2024.8.11.0013
,
ajuizada por
I.S.L, representado por sua genitora Edna
Bazan

Leite,

deferiu o pedido liminar
nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à parte ré que, NO PRAZO DE 48 HORAS, promova o encaminhamento do paciente ISAAC SANTANA LEITE, para realização de CIRURGIA CARDÍACA, consoante regulação do SISREG (ID 139596841), bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários à preservação de sua saúde, ainda que em unidade de saúde particular.

(...)”

Inconformado, o Município a
gravante

alega que
a Constituição Federal estabeleceu a divisão de atribuição para cada um dos entes federativos
, determinando, dessa
man
eira, que as
prestações
excepcionais ficaram delegadas aos Estados membros, ao passo que a assistência básica é de competência dos Municípios.

Aduz que
, conforme tema 753 do STF, foi estabelecido que deve ser direcionado o cumprimento
da obrigação conforme as regras de repartição de competência.

Alega ainda que o procedimento
cirúrgico
em questão, qual seja
tratamento de anemia aplástica
e outras anemias, é caracterizado como média complexidade segundo a tabela SIGTAP. Por essa razão, entende que não é responsabilidade do ente Municipal a r
ealização do procedimento.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento
do presente recurso para
direcionar
a obrigação de fazer para o Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões apresentadas em ID
208302161
, a parte A
gravada
defende
a saúde é direito de todos e dever do Estado, bem como dos demais entes federados.
Assim, requer o desprovimento do presente recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
des
provimento do recurso,
uma vez que o reconhecimento da obrigação solidária não implica a inclusão ou exclusão dos entes. Recomenda a manutenção da sentença

(
ID

208778176
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

e
.Tribunal
de Justiça
(
ID

199723665
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de A
gravo de Instrumento
, interposto p
elo Município de
Pontes e Lacerda
, contra a
decisão liminar
, determinando que
os Requeridos disponibilizassem
a realização de cirurgia cardíaca no menor I.S.L.

Segundo o ente municipal,
o tratamento pleiteado é de
média
complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
(grifo nosso).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, n
ão há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso
.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(
grifo nosso
).

Logo, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize tratamento médico ao autor-a
gravado
que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/
sec
/procedimento/exibir/0303020032/04/2024
)
.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da
decisão
recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem da paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
em parte
,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.
No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-lo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024